Tribunal: TJES
Processo: 5001022-30.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-30.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001022-30.2022.8.08.0069

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: ROBSON DA SILVA DUARTE;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESTRIÇÃO DE FURTO CADASTRADA EM VEÍCULO. PEDIDO DE BAIXA NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE BAIXA QUE FEZ COM QUE A PARTE AUTORA FOSSE ABORDADO EM BLITZ E PRESO INJUSTAMENTE. JUÍZO DE PISO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES, NO ENTANTO, ATRIBUIU RESPONSABILIDADE AO ESTADO, POR NÃO TER EFETUADO A BAIXA DA RESTRIÇÃO POR FURTO NO SISTEMA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. APESAR DE HAVER LICENCIAMENTOS ATRASADOS QUANDO DA ABORDAGEM, A GRAVIDADE DA PRISÃO INDEVIDA POR SI SÓ SERIA MAIS QUE SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. VALOR DE R$ 8.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)